Tribunal: TJMT
Processo: 1044064-69.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044064-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EZEQUIAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 064.744.701-00 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO – PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL) – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR – DATA DO SAQUE INTEGRAL DA CONTA –
ACTIO NATA
– SAQUE REALIZADO EM 1993 – AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2023 – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional aplicável às demandas que visam ao ressarcimento de supostos desfalques ou falhas na gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150.

O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular da conta adquire ciência inequívoca do alegado prejuízo, o que, em regra, ocorre na data do saque integral do saldo, ocasião em que lhe é possibilitado conhecer o montante efetivamente disponibilizado.

Comprovado nos autos que o apelante realizou o saque integral dos valores existentes em sua conta PASEP no ano de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 2023, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044064-69.2023.8.11.0041

APELANTE: EZEQUIAS PINTO DE ARRUDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EZEQUIAS PINTO DE ARRUDA
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da Ação de reparação de danos materiais e morais, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que reconheceu a prescrição, extinguindo o feito nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ao final, condenou o apelante às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), suspendendo sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Na origem, narrou o autor que é servidor público aposentado e titular de conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, criada nos termos da Lei Complementar nº 08/1970, afirmando que, ao tentar levantar os valores existentes em sua conta, foi surpreendido com a informação de inexistência de saldo disponível.

Sustentou que, somente após requerer junto ao Banco do Brasil a apresentação de extratos e microfilmagens históricas de sua conta PASEP, teve ciência de sucessivos saques e movimentações que não reconhece como realizados ou autorizados por si, bem como da ausência de correta atualização monetária e aplicação de rendimentos legais, circunstâncias que teriam ocasionado expressivo prejuízo patrimonial.

Afirmou, ainda, que os documentos obtidos revelariam divergência substancial entre os valores que deveriam constar em sua conta individual e aqueles efetivamente disponibilizados, apontando, inclusive, diferenças relevantes entre os saldos registrados nos anos de 1988 e 1989, o que evidenciaria, em seu entendimento, a ocorrência de desfalques e má gestão dos recursos sob a administração da instituição financeira demandada.

Em razão desses fatos, postulou a condenação do Banco do Brasil S/A à restituição integral dos valores supostamente subtraídos ou não creditados corretamente, devidamente corrigidos e acrescidos de juros, além do pagamento de indenização por danos morais, fixada em montante não inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais).

O apelante afirma que a sentença recorrida incorreu em interpretação equivocada do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, especialmente no que se refere à definição do termo inicial do prazo prescricional aplicável às demandas que versam sobre desfalques e má gestão de contas vinculadas ao PASEP.

Sustenta que, conforme a tese firmada pelo STJ, o prazo prescricional decenal somente se inicia no momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca, e comprovada, dos desfalques ocorridos, o que, em seu caso, teria se dado apenas em 02 de agosto de 2023, data em que lhe foram fornecidos os extratos e microfilmagens da conta individualizada.

Argumenta que não é juridicamente possível presumir que o autor tivesse conhecimento das irregularidades no momento do saque ocorrido em 1993, uma vez que, naquela ocasião, não dispunha de informações técnicas ou documentais suficientes para aferir a correção dos valores pagos ou a existência de eventuais movimentações indevidas anteriores.

Assevera que a sentença desconsiderou a peculiaridade das contas PASEP, cujos extratos não eram disponibilizados regularmente aos titulares, diferentemente das contas bancárias ordinárias, circunstância que impede a aplicação automática da data do saque como marco inicial da prescrição.

Defende, ademais, que a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais tem reiteradamente reconhecido que a teoria da
actio nata
deve ser aplicada de forma a proteger o titular da conta, fixando-se o dies a quo prescricional no momento do efetivo conhecimento da lesão e de sua extensão.

Alega que ajuizou a ação em 19 de novembro de 2023, portanto, dentro do prazo prescricional decenal contado a partir da ciência dos desfalques, razão pela qual não poderia ter sido reconhecida a prescrição de sua pretensão.

Reitera que os documentos juntados aos autos demonstrariam, de forma clara, a existência de saques indevidos e a significativa redução do saldo da conta PASEP em curto espaço de tempo, sem qualquer justificativa plausível apresentada pelo banco recorrido.

Sustenta, ainda, que o Banco do Brasil não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das movimentações financeiras, tampouco apresentou documentos que demonstrassem a autorização do autor para os saques questionados, o que reforçaria a tese de má gestão e falha na prestação do serviço.

Defende a aplicação da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 927 do Código Civil, uma vez que se trata de pessoa jurídica prestadora de serviço público, incumbida da administração e guarda dos valores do PASEP.

Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição reconhecida na sentença, reformando-se integralmente o decisum, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do Banco do Brasil S/A à restituição dos valores alegadamente desfalcados, devidamente corrigidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos pleiteados na exordial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 271284605, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido haja vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme Id. 271489372.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a prescrição, extinguindo o feito nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ao final condenou o apelante às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Eis a sentença exarada:

“[...] No que concerne a alegação de prescrição da pretensão de ressarcimento de perdas sofridas na atualização monetária da conta do PIS/PASEP, mister esclarecer que consoante tese fixada no tema repetitivo 1150 do STJ, o prazo prescricional aplicado ao presente caso é decenal, consoante previsão do art. 205 do CC, com termo inicial correspondente ao dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos alegados desfalques.

No caso em estudo, a ciência dos alegados desfalques se deu quando do pagamento/saque dos valores relativos ao PASEP, que ocorreu em 18/10/1993, conforme se apura do extrato da conta PASEP, juntado aos autos.

Nesse diapasão, considerando que a presente ação foi ajuizada em 19/11/2023, conclui-se que o pleito inicial foi atingido pelo óbice intransponível da prescrição.

Por essa razão, o pedido é improcedente.

Com base no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para demandas envolvendo irregularidades em contas vinculadas ao PASEP é o decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, com o inicio da contagem a partir ciência inequívoca dos desfalques realizados na conta vinculada ao PASEP.

O PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 8/1970, com o objetivo de propiciar aos servidores públicos - civis e militares - participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal e das fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público.

Posteriormente, a Lei Complementar nº 26/1975 unificou o PASEP (formação de patrimônio do servidor público) com o PIS (programa equivalente da iniciativa privada), dando origem ao Fundo PIS- PASEP.

Com a promulgação da Constituição Federal, a arrecadação das contribuições deixou de ser vertida ao Fundo e os recursos passaram a ser destinados aos fins previstos em seu artigo 239.

Desta forma, em suma, os valores que anteriormente eram depositados em contas individuais dos servidores/trabalhadores passaram a ser distribuídos para o custeio do seguro-desemprego e outras destinações legalmente previstas.

Todavia, em respeito à titularidade dos fundos individuais já existentes, as quantias anteriormente depositadas permaneceram nas contas individuais e passaram a receber rendimentos, até que ocorra o saque do valor principal.

Feitas tais considerações iniciais, necessário observar, portanto, que o PASEP compreende:

a) um valor principal decorrente dos depósitos realizados até 1988;

b) os rendimentos dessa quantia, os quais abrangem a atualização monetária e os juros, ambos definidos e calculados pelo Conselho Diretor, nos termos do previsto no Decreto nº 4.751/2003 e, posteriormente, no Decreto nº 9.978/2019.

No presente caso, em 18/10/1993 o autor realizou o saque do valor existente em conta, sendo que a partir de então não houve mais qualquer pagamento á título de PASEP, tendo sido apresentado o extrato do beneficio, de 02.08.2023, indicando a inexistência de saldo a ser sacado.

A despeito disso, o autor somente ajuizou a ação em 2023, ou seja, quase 30 anos após a ocorrência do fato, não havendo qualquer elemento nos autos que indique que o autor não teve ciência dos saques ou da movimentação de sua conta à época dos fatos. Assim, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.

Nesse sentido, não há como se reconhecer que a ciência do suposto desfalque ocorreu em 02.08.2023, justamente porque não houve qualquer movimentação contábil da conta do PASEP após a realização do saque. A conta estava encerrada com saldo zerado desde então, não havendo sequer a possibilidade de saque.

Portanto, a situação posta em análise diverge dos casos em que o beneficiário, ao se aposentar, sem que tenha efetuado qualquer saque do PASEP, toma conhecimento do saldo atualizado dos valores depositados nos idos de 1988.

O presente caso demanda diferenciação de outras situações envolvendo contas vinculadas ao PASEP em razão de peculiaridades específicas. Aqui, o autor realizou o saque integral do saldo de sua conta em 1993, conforme comprovado pelos documentos anexados pelo requerido. Não se trata, portanto, de um caso em que o saldo permaneceu intocado desde a implementação do PASEP até o momento da aposentadoria, como em situações frequentemente analisadas pela jurisprudência.

Assim, restou patente que saldo foi integralmente retirado pelo autor há quase 30 anos, encerrando-se a conta, e qualquer alegação de irregularidade relacionada à atualização ou correção monetária deveria ter sido questionada à época do saque.

Quanto aos danos morais, a ausência de conduta ilícita por parte do Banco aliado a falta de elementos que demonstrem ofensa a direitos da personalidade do autor inviabiliza qualquer indenização, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios.

Desta feita, não há que se falar em qualquer irregularidade apta a ensejar o pagamento de indenização a qualquer título.

Portanto, resta claro que o Banco do Brasil se desincumbiu do ônus probatório a ele atribuído, conforme artigo 373, inciso II, do CPC, enquanto o autor não comprovou o direito que alega possuir.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Ezequias Pinto de Arruda em face de Banco do Brasil S.A.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.”
(Id. 271284598).

Pois bem.

De início urge asseverar que por ocasião do julgamento do recurso representativo de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese jurídica no Tema 1.150:

"i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
"
(Destaquei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que operou-se a prescrição da pretensão.

Verifica-se que incide o prazo decenal, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular adquire ciência inequívoca dos desfalques, irregularidades ou movimentações indevidas realizadas na conta individual vinculada ao PASEP.

Em harmonia com a orientação consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça, firmou-se entendimento de que a pretensão de ressarcimento decorrente da má gestão ou da indevida movimentação desses valores somente começa a fluir quando o titular tem acesso às informações e efetivo conhecimento do saldo e das operações lançadas em sua conta, ocasião em que se aperfeiçoa a possibilidade de exercício do direito de ação.

Compulsando os autos, o que se extrai é que
o autor/apelante tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP ainda no ano de 1993, por ocasião do saque então realizado
(Id. 271284540 – Pág. 05), o que lhe possibilitou, constatar irregularidades.

Portanto,
tendo a ação sido proposta apenas em 2023, resta evidente que o lapso prescricional de dez anos já se encontrava integralmente consumado
.

Isso porque, a partir do momento em que o titular teve acesso ao saldo de sua conta e, consequentemente, à possibilidade de identificar eventuais desfalques ou movimentações irregulares, fato ocorrido em 1993, iniciou-se a contagem do prazo prescricional, cujo termo final se exauriu em 2003.

Assim, transcorrido período significativamente superior ao limite legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida, consoante a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente aplicada por este Egrégio Tribunal.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra a sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, ante a incidência da prescrição da pretensão indenizatória, reconhecendo que o marco inicial para a contagem do prazo ocorreu em 2002, data em que a autora resgatou o saldo disponível de sua conta vinculada ao PASEP.

A autora sustenta que somente tomou conhecimento dos desfalques em sua conta em 24.10.2024, quando solicitou os extratos detalhados junto ao banco réu, postulando a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição e a procedência do pedido de indenização por dano material.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão ao ressarcimento do dano material vinculado ao PASEP está prescrita; (ii) qual é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, considerando o conhecimento dos desfalques.

III. Razões de decidir

Nos termos do precedente vinculante fixado no Tema 1.150/STJ, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 tem como termo inicial a data em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

Restou demonstrado nos autos que a autora tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP em 2002, por ocasião do saque realizado, momento em que iniciou o prazo prescricional.

Decorridos mais de 10 anos entre o saque e o ajuizamento da ação, verifica-se a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.836.134/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 26.05.2021; TJDFT, Acórdão nº 0706923-31.2020.8.07.0001, Rel. Desª Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 03.11.2023.”
(N.U 1000380-35.2025.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO.
DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRAZO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF. TEMA 1150.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por servidora pública aposentada contra o Banco do Brasil S.A., com pedido de revisão dos depósitos efetuados em conta vinculada ao PIS/PASEP, sob alegação de divergência entre os valores efetivamente creditados e aqueles devidos segundo a Lei Complementar nº 8/1970 e demais normas aplicáveis, requerendo a correção dos valores no montante de R$216.292,95 e indenização por danos morais no valor de R$14.120,00. O réu suscitou preliminares e, no mérito, defendeu a regularidade dos depósitos. A sentença julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição decenal com termo inicial na data do saque integral da conta, ocorrido em 22/10/2008. A autora interpôs recurso alegando que a ciência do dano não se confunde com o conhecimento do saldo disponível na data do saque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o direito da autora à revisão dos valores depositados em sua conta do PASEP encontra-se prescrito, considerando o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1150 quanto à incidência do prazo prescricional decenal e à fixação do termo inicial no momento da ciência inequívoca do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 (REsp nº 1.951.931/DF), firmou tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável às ações de revisão de valores depositados em contas do PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Ainda segundo o mesmo precedente, o termo inicial do prazo prescricional deve ser o momento em que o titular da conta toma ciência do desfalque ou da divergência nos valores, nos termos da teoria da actio nata.

A jurisprudência entende que, em regra, tal ciência ocorre no momento do saque integral dos valores, quando o titular tem acesso ao saldo disponível, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

No caso concreto, a autora efetuou o saque integral do saldo de sua conta PASEP em 22/10/2008, conforme extrato acostado aos autos, não tendo demonstrado qualquer fato superveniente ou elemento que comprove a ciência posterior do suposto desfalque.

A alegação de que a má gestão dos valores ocorreu de forma continuada não afasta a presunção de ciência do dano na data do saque, especialmente diante do lapso temporal superior a 16 anos entre o saque e o ajuizamento da ação.

Inexistindo comprovação de que a autora apenas tomou ciência do suposto prejuízo em momento posterior ao saque, resta configurada a prescrição da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado.

A alegação de má gestão continuada dos valores do PASEP não afasta a presunção de ciência do dano na data do saque, salvo prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023. TJMT 1001322-10.2024.8.11.0036, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025. TJMT 1000045-16.2025.8.11.0038, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025. TJMT 1001499-65.2024.8.11.0038, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025. TJMT 1015910-24.2024.8.11.0003, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025. TJMG Apelação Cível: 50056649120248130342, Relator: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2025.”
(N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025) (Destaquei)

Colaciono ainda precedentes dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e São Paulo em casos análogos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTA VINCULADA AO PASEP. MÁ GESTÃO DOS RECURSOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DATA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de procedimento comum ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP em face do Banco do Brasil S.A., alegando má gestão dos recursos depositados e pleiteando indenização pelos desfalques e atualização de valores.

Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O autor interpôs apelação, sustentando que o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil deve ser contado a partir da ciência inequívoca do dano, que se daria apenas com o acesso aos extratos detalhados da conta.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil é parte legítima para responder por eventual má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP; e
(ii) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal - se a partir do último depósito, do saque do benefício ou do acesso posterior aos extratos.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023, DJe 21/09/2023), fixou que: o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventual falha na administração das contas do PASEP; a pretensão de ressarcimento de danos oriundos de desfalques ou má gestão submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC; o termo inicial é o momento em que o titular toma ciência dos desfalques, conforme a teoria da actio nata.

A jurisprudência do TJMG pacificou o entendimento de que o marco inicial da prescrição é a data do saque do saldo da conta PASEP, momento em que o servidor toma conhecimento da integralidade dos valores creditados.

No caso concreto, o autor realizou o saque em 28/04/2014, quando teve ciência inequívoca da suposta lesão, e ajuizou a ação somente em 07/03/2025, após o decurso do prazo decenal.

Ausentes causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, correta a sentença que declarou extinta a pretensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. O Banco do Brasil possui legitimidade para responder por má gestão dos valores depositados em contas vinculadas ao PASEP."

"2. O prazo prescricional para propositura da ação é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, contado da data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques, presumida na data do saque da conta."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC/2015, arts. 85, §11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.571381-1/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câm. Cível, j. 11.03.2024; TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.24.102263-1/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câm. Cível, j. 12.03.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.060110-6/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câm. Cível, j. 20.02.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.264200-3/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14ª Câm. Cível, j. 08.02.2024.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.448325-8/001, Relator(a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2025, publicação da súmula em 15/12/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO DO AUTOR – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PRETENSÃO REPARATÓRIA –
Revisão de valores decorrentes de conta vinculada ao PASEP – Prescrição bem reconhecida – Tema Repetitivo nº 1.150, do E. STJ – Prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do Código Civil – Termo inicial que se dá a partir do momento em que o titular toma ciência dos desfalques, ou seja, a partir dos saques na conta PASEP
– Último deles ocorrido em abril de 2 .015 – Ação ajuizada em maio de 2.025 – PRECEDENTES deste E. TJSP – Sentença mantida – Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10076394920258260625 Taubaté, Relator.: M.A. Barbosa de Freitas, Data de Julgamento: 15/12/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 15/12/2025) (Destaquei)

Neste diapasão, consumada, portanto, a prescrição da pretensão, a extinção do feito é medida que se impõe.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, contudo, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026